Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INQUÉRITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo elementos probatórios suficientes no inquérito disciplinar acerca da autoria da falta grave, mostra-se incabível a homologação judicial da punição administrativa, sendo de rigor a reforma da r. decisão atacada em obediência ao princípio do in dubio pro reo.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar as razões de seu convencimento.
3. Conforme enunciado da Súmula no 26 desta egrégia Corte de Justiça, “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
4. Recurso conhecido e provido.